Tribunal: TJMT
Processo: 1050590-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050590-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR BRUNO RIBEIRO DE LIMA - CPF: 067.348.171-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES REGISTRADAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que manteve o valor fixado a título de indenização por danos morais em R$ 2.000,00,
(dois mil reais),
em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em razão de anotação indevida em cadastro de inadimplentes. O autor postulava a majoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais pode ser majorado, mesmo diante da existência de outras três restrições posteriores em nome do autor, considerando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os precedentes da Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de outras três anotações posteriores nos cadastros de inadimplentes permite a modulação do valor indenizatório, nos termos da Súmula 29 da Turma Recursal.

O valor arbitrado de R$ 2.000,00,
(dois mil reais)
observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatível com o dano alegado e conforme jurisprudência consolidada da Turma.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento pacífico adotado no âmbito da Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de anotações posteriores em cadastros de inadimplentes autoriza a fixação de valor reduzido a título de indenização por danos morais. 2. O valor de
R$ 2.000,00,
(dois mil reais)
é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da jurisprudência da Turma Recursal.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por VICTOR BRUNO RIBEIRO DE LIMA contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais) sob o fundamento de que houve inserção indevida em cadastro de inadimplentes, mas com registro de três anotações posteriores, fator que mitiga a intensidade do abalo moral e afasta o cabimento de majoração.

A parte agravante sustenta que a indenização arbitrada é insuficiente e desproporcional, requerendo majoração
,
com base em precedentes e em alegada inexistência de débitos válidos.

A parte agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão por ausência de ilegalidade e em consonância com o entendimento pacificado na jurisprudência da Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

No mérito, verifica-se que a existência de três anotações posteriores nos cadastros de inadimplência
,
conforme constou expressamente nos autos e nas imagens juntadas no julgamento de primeiro grau
,
foi corretamente considerada pelo juízo singular para modular a indenização.

A jurisprudência local, inclusive expressa nas Súmulas 22 e 29 da Turma Recursal, orienta que a inscrição indevida gera dano moral in
re

ipsa
(Súmula 22), e que eventuais anotações posteriores devem ser consideradas para fins de quantificação do dano (Súmula 29). Ambas as diretrizes foram observadas na decisão recorrida.

Tal orientação encontra lastro direto na Súmula 29 da Turma Recursal, que estabelece:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

Portanto, a indenização de R$ 2.000,00
(dois mil reais),
mostra-se adequada, pois:

reconhece o ilícito e o dano moral in
re

ipsa
;

considera a existência de outras restrições subsequentes, mitigando o abalo
exclusivo daquele apontamento;

atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à jurisprudência consolidada.

Dessa forma, não há razão para reforma da decisão, que já ponderou adequadamente todos os elementos fáticos e jurídicos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado. 2. A parte recorrente não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão recorrida. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (N.U 1043897-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Public
ado
no DJE 25/10/2024).

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática
.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 10
%
(
dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025